Tribunal: TJDFT
Processo: 0006788-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006788-70.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: DENIS ROMERO DE SOUZA MIRANDELA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. POLO ATIVO. AGRAVO RETIDO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. LIMITES DO PEDIDO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 1. É defeso à parte acrescentar pedido ou inovar sua tese jurídica em sede de apelação, sob pena de não conhecimento do recurso na parte inovada. 2. Não há se falar em litisconsórcio necessário em ações que versem sobre direitos de natureza pessoal, para revisão de contrato de compra e venda de imóvel. 3. Por meio da Teoria da Asserção, a análise das condições da ação em casos de ilegitimidade ativa para fins de prosseguimento do feito é realizada com base nas alegações do demandante na petição inicial. 4. A obrigação da construtora é de resultado, já que cabe ao empreendedor diligenciar para que o contrato seja cumprido na data aprazada, não se podendo olvidar que, no caso, as rés dispuseram de um prazo adicional de 180 dias para administrar eventuais contratempos. 5. O atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora confere ao promitente - comprador o direito à indenização por lucros cessantes decorrentes da não fruição do bem no período da mora da promitente - vendedora. 6. Recursos conhecidos. Desprovido o da primeira apelante e parcialmente provido o da segunda recorrente. Agravo retido desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. TEORIA DA ASSERÇÃO. ART. 39 DA LEI No 4.591/64. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO QUE NÃO ASSUMIU QUALQUER ENCARGO PELA INCORPORAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. SALAS COMERCIAIS. HONORÁRIOS. REDIMENSIONAMENTO. OMISSÕES SANADAS. COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos da teoria da asserção, adotada majoritariamente em sede jurisprudencial, não se exige que a pertinência com o direito material seja real, bastando a mera afirmação do autor. 2. Em conformidade com o disposto na Lei no 4.591/64 (Lei de Incorporações), o proprietário do terreno que não assume para si a obrigação de incorporação e construção do empreendimento, não possui legitimidade passiva para responder pelo atraso da entrega da obra. 3. Provido o apelo, insta redimensionar os honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. A recorrente alega violação ao artigo 393 do Código Civil, defendendo a ausência de responsabilidade da recorrente in casu, ao argumento de que o atraso da entrega do imóvel se deu por motivos alheios a sua vontade. Afirma que empregou todos os esforços para cumprir o cronograma estabelecido, mas a data de entrega precisou ser alterada devido a fatos supervenientes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 393 do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002